Tribunal: CARF
Processo: 10670.720013/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720013/2006-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.260 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 31/01/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E
APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO
STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor,
não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no
10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência da incidência das
contribuições na aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a
interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em
etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se
também o creditamento no regime alternativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720013/2006-63
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.260 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.720013/2006-63

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.794 a 1.802) contra o Acórdão no 3302-005.478, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.771 a 1.792), sob a seguinte ementa
(no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/01/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS. REGIME
ALTERNATIVO. LEI 10.276/2001. RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA
494/STJ. ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
No regime alternativo previsto na Lei no 10.276/2001 geram direito ao crédito
presumido de IPI as aquisições de pessoas físicas, por analogia ao entendimento
exarado no Recurso Especial no 993.164/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos
do STJ, aplicável ao crédito presumido de IPI apurado em conformidade com a Lei no
9.363/1996.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.806 a 1.808), a
PGFN defende que não se pode estender para o regime alternativo de apuração do Crédito
Presumido de IPI na exportação da Lei no 10.276/2001 o entendimento consolidado para o
regime da Lei no 9.363/96 de que são passíveis de inclusão na base de cálculo as aquisições de
não contribuintes PIS/Cofins, como pessoas físicas.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.840 a 1.855).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, a inclusão das aquisições de não-contribuintes PIS/Cofins, como as
pessoas físicas, na base de cálculo do Crédito Presumido apurado no regime da Lei no 9.363/96,
não é mais passível do discussão no CARF, pois há decisão do STJ admitindo estes créditos, em
Acórdão submetido ao regime do art 543-C do Antigo CPC (Recursos Repetitivos), no REsp no
993.164/MG, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 17/12/2010.
Transcrevo excerto da Ementa do referido Acórdão, no que interessa à
discussão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI ORDINÁRIA.
Por força regimental – Portaria MF no 256/2009, art. 62, § 2o, a decisão deve
ser reproduzida por este relator.
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.260 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.720013/2006-63

Existe inclusive Súmula do STJ a respeito, publicada em 13/08/2012:
Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo
às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Ocorre que, neste caso, o Crédito Presumido foi apurado com base no regime
da Lei no 10.276/2001, abrindo-se aí a discussão – que é efetivamente o cerne da lide aqui posta
– se a jurisprudência vinculante do STJ, que faz somente referência à Lei no 9.363/96 e às
normas infralegais que a regulam, também seria aplicável ao regime alternativo.
A jurisprudência desta Turma tem sido pacífica no sentido de admitir o
creditamento também nestes casos, conforme demonstrado pelas ementas transcritas a seguir:
- Acórdão no 9303-006.802, de 16/05/2018, unânime, de minha relatoria:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. REGIME
ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR IDENTIDADE DE
EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM
TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do
art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96, originalmente
regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como
os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do
RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá
no regime da Lei no 10.276/2001, originalmente regulada pela IN/SRF no 69/2001,
considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na
aquisição do produtor rural pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante
do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia
produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime
alternativo.
- Acórdão no 9303-009.442, de 18/09/2019, também unânime, de relatoria do
Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. LEI 10.276/2001.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE.
Mantém-se a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido do IPI, exercido na
forma alternativa da Lei no 10.276/2001, nas aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas. Aplicação dos mesmos fundamentos utilizados pelo STJ no RESP no
993.164, que foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC.
Neste último Acórdão, o Dr. Andrada inclusive traz uma decisão do STJ, no
REsp no 1.313.043/RS, contemplando especificamente esta discussão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO ALTERNATIVO
DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o, DA LEI N. 9.363/96 E
LEI N. 10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, 2o, DA IN/SRF N. 420/2004.
CORREÇAO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o da Lei
n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido do IPI, para
ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições efetuadas de pessoas
jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo
recurso representativo da controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica que também se aplica ao art. 5o, 2o, da
IN/SRF n. 420/2004, especifica para o crédito presumido alternativo previsto na Lei n.
10.276/2001, por possuir idêntica redação.
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.260 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.720013/2006-63

(...)
(REsp no 1.313.043/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 08/10/2012)
A PGFN alega, em sua peça recursal, que só a Lei no 10.276/2001 traz
referência expressa à exigência de que tenha havido a incidência das contribuições nas
aquisições passiveis de inclusão na base de cálculo. Vejamos o que rezam os dois diplomas
legais, na parte que interessa à discussão:
Lei no 9.363/96:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Lei no 10.276/2001:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto.
A redação é distinta ? Sim (*), mas, na visão deste Relator, ambas as leis
trazem a mesma exigência, qual seja, que haja incidência das contribuições sobre os custos de
produção admitidos na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI.
(*) A norma insculpida na Lei no 10.276/2001 é mais “explícita” muito
provavelmente pelo fato de que esta questão já vinha sendo aventada no interregno entre as duas
leis – notadamente pelas Usinas, no que se refere às aquisições de cana-de-açúcar de
fornecedores pessoas físicas.
A Lei no 10.276/2001, ao contrário do que alguns pensam, não criou um novo
benefício, mas tão-somente:
1) Passou a admitir a inclusão na base de cálculo, além dos insumos para
industrialização, no conceito da legislação do IPI (MP, PI e ME), gastos com energia elétrica,
combustíveis e serviços de industrialização por encomenda;
2) Alterou a forma de cálculo.
Em nada estas mudanças afetaram a “essência” do benefício, cujo objetivo é
desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso, PIS/Cofins), ainda
que de forma presumida (pois cada produto exportado tem uma cadeia distinta, na qual incidem
as contribuições com menor ou maior reflexo no custo), para aumentar a competitividade dos
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.260 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.720013/2006-63

produtos nacionais no mercado globalizado – ou, ao menos, buscar uma maior equiparação
(diminuindo o chamado “Custo Brasil”).
O que se discutiu no STJ foi a exigência da incidência na última etapa da
cadeia produtiva, ou seja, na venda do fornecedor para o produtor-exportador.
Se dermos às leis interpretação literal (aplicável àquelas que concedem
benefícios fiscais, não podendo, portanto, ser diversa a regulamentação dada pelas instruções
normativas da Receita Federal), sem dúvida não haveria o direito ao crédito se não há a
incidência, mas o STJ a elasteceu, vislumbrando que há efetivamente tributação também em
etapas anteriores – neste caso, na fase agrícola, como na aquisição de fertilizantes.
Essa interpretação mais “elástica” dada pelo STJ – ainda específica para os
produtores rurais – está mais que clara nos trechos da Ementa do Acórdão do REsp no
993.164/MG, que transcrevo a seguir:
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes ...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; ...
E esse entendimento de que as contribuições estariam “embutidas” nas etapas
anteriores da cadeia da produção rural é dado em tese, sendo aplicável, portanto, a qualquer
forma de cálculo que seja adotada para o benefício, não alterada a sua essência.
É com estas visões: (i) as duas leis exigem a incidência das contribuições nos
mesmos casos e versam sobre o mesmo incentivo e (ii) a interpretação vinculante do STJ, vendo
a cadeia produtiva como um todo, que admito a “analogia”, para fins de aplicação do decidido
pelo STJ no julgamento REsp no 993.464/MG, também quando o cálculo do valor do direito
creditório é feito na forma alternativa da Lei no 10.276/2001.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital